Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708717-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ RODRIGUES PEREIRA (impetrante) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de mandado de segurança (Processo n° 0700941-48.2021.8.07.0018), impetrado contra suposto ato coator praticado pela PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB, indeferiu o pedido liminar (ID 24339338). Em suas razões recursais (ID 24339331), o agravante narra que impetrou mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, para o fim de obter a suspensão/anulação dos atos administrativos praticados no processo administrativo disciplinar instaurado, em virtude de vícios de legalidade e constitucionalidade. Aduz que não teve oportunidade de produzir provas no curso do processo disciplinar, sendo intimado apenas do termo de indiciamento. Afirma que a defesa prévia foi prejudicada, ante a impossibilidade de acesso aos autos do processo criminal, cujas provas produzidas foram utilizadas no processo administrativo. Registra que pediu ao juízo da Primeira Vara Criminal o acesso aos inquéritos em curso, que correm em segredo de justiça, bem como, ainda no decorrer do prazo para o oferecimento da defesa prévia, apresentou pedido de reconsideração perante a Comissão Disciplinar, para requerer a suspensão do prazo para defesa, em razão do previsto na Lei Complementar no 967/2020. Pediu à Comissão, ainda, o expurgo de toda a suposta prova emprestada, pois não revestida de legalidade, de contraditório, de perícia, de confirmação, e o consequente arquivamento do processo disciplinar. Ressalta que o pedido de reconsideração não foi apreciado e que sobreveio a conclusão da sindicância, sem abertura do prazo restante para a defesa, sendo que, apenas no dia 17/03/2020, o Juízo da Primeira Vara Criminal deferiu ao impetrante o acesso aos autos do processo cuja prova foi utilizada na instrução da sindicância. Aponta que ainda não há denúncia. Defende que, em razão do disposto no artigo 2o, inciso I, da Lei Complementar no 967/2020, estão suspensos os prazos dos processos administrativos instaurados para a apuração de responsabilidade de servidores e empregados públicos. Insurge-se contra a revogação da Resolução da Diretoria no 51/2019, que previa a possibilidade de apresentação de pedido de reconsideração antes da defesa prévia. Ao final pede, liminarmente, a suspensão/anulação dos atos administrativos praticados no bojo do processo de sindicância, a partir da emissão do relatório preliminar. No mérito, requer seja provido o agravo, confirmando-se a medida liminar. Preparo recolhido (ID 24339337). É a síntese do necessário. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar. Compulsando os autos, verifica-se que tramita perante a Comissão Permanente de Sindicância da Companhia Energética de Brasília – CEB o Processo SEI no 00310-00004589/2020/09, instaurado no dia 03/06/2020, no qual o agravante figura como sindicado (ID 24339340 - Pág. 114). O processo disciplinar, de sindicância punitiva, foi instaurado no curso da vigência da Lei Complementar no 967/2020, cujos artigos 2o e 3 assim preveem (destacou-se): Art. 2o Fica estabelecida a suspensão dos prazos dos processos administrativos instaurados para apuração de responsabilização de: I – servidores e empregados públicos, nos termos da Lei Complementar no 840, de 2011, e nas demais normas a eles aplicáveis; II – pessoas físicas e jurídicas de que tratam a Lei federal no 8.666, de 1993, e a Lei federal no 12.846, de 2013, inclusive nos que apuram, conjuntamente, as infrações administrativas à normas de licitações e contratos. Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput aplica-se à prescrição para aplicação das sanções previstas na Lei Complementar no 840, de 2011, em outras normas aplicáveis a servidores e empregados públicos, na Lei federal no 8.666, de 1993, e na Lei federal no 12.846, de 2013. Art. 3o As suspensões de trata esta Lei Complementar vigorarão enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado no Distrito Federal. Parágrafo único. Os prazos processuais voltam a ser contados no primeiro dia útil subsequente ao fim do estado de calamidade pública de que trata este artigo. Consultada acerca da possibilidade de tramitação de processos administrativos no curso da vigência daquela Lei Complementar, a Controladoria-Geral do Distrito Federal emitiu a Circular no 02/2020 – CGDF/SUCOR/COSUC, na qual consta o seguinte (ID 24339340 – Pág. 155) – destacou: Senhores(as) Secretários(as) e Dirigentes, Cumprimentando-os(as) cordialmente, refiro-me à Lei Complementar no 967, de 27 de abril de 2020, publicada no DODF no 79, de 28 de abril de 2020, que dispõe acerca da suspensão dos prazos processuais e prescricionais dos procedimentos administrativos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública no âmbito deste ente federativo. 2. Nesse sendo, tendo em vista os diversos questionamentos recebidos por esta SUCOR e visando uniformizar o entendimento e elucidar questões atinentes ao tema, esclareço que o normativo acima mencionado não inviabiliza a realização dos trabalhos apuratórios, sendo perfeitamente possível o desempenho de atividades que não demandem a participação do acusado/investigado, tais como: análise documental, elaboração de termo de indiciamento, produção de relatório final, planejamento das apurações, expedições de ofícios etc. 3. Com efeito, conforme orientações dos órgãos de saúde, os atos que devem ser evitados são os que demandam reunião de pessoas, tais como realização de otiivas, atendimentos presenciais etc. 4. Cumpre ressaltar, outrossim, que os atos de prorrogação e recondução dos procedimentos disciplinares devem continuar sendo realizados, haja vista que a Lei Complementar no 967/2020 não determinou a extinção dos apuratórios, mas, tão somente, a suspensão de seus prazos processuais e prescricionais em decorrência da pandemia de COVID-19, cuja contenção exige certo distanciamento social. [...] A princípio, com fundamento na referida Circular, a autoridade coatora procedeu com o trâmite do processo de sindicância e, após instruir o procedimento de forma exclusivamente unilateral, emitiu o Relatório Preliminar no 10/2021-CE-D/DG/DA/CPS, de 20/01/2020 (ID 24339340 - Pág. 219/S74), no qual consta a seguinte observação preliminar: DA PRELIMINAR Preliminarmente, é preciso informar que está em vigor a Lei Complementar no 967 de 27 de abril de 2020, no âmbito do Distrito Federal, em que a contagem dos prazos processuais e prescricionais dos procedimentos administrativos e de apuração de responsabilidade encontram-se suspensos enquanto perdurar o estado de calamidade pública em face da situação de pandemia do COVID-19 (43146013). A situação atual exige-se adotar o distanciamento social, além de, se possível, evitar a realização de oitivas, o que fez com que esta comissão deliberasse por se atentar às provas documentais, testemunhais e depoimentos pessoais já acostadas aos autos, tal como a produção de novas provas que achou pertinente. A par do que se colhe dos autos, a referida observação deve ser entendida como justificativa para a ausência de oitiva do sindicado e de oportunização a ele de requerer eventual produção de prova que fosse de seu interesse. Ao final do aludido Relatório Preliminar, consta a sugestão de aplicação de penalidade de demissão por justa causa ao agravante/impetrante, com a sua intimação do termo de indiciamento, que facultou a apresentação de defesa prévia, no prazo de 15 dias úteis. Em seguida, consta no processo a apresentação de pedido de reconsideração pelo sindicado/agravante (ID 24339340 – Pág. 284/290), não apreciado, e, por fim, a emissão do Relatório Final no 16/2021-CEB-D/DG/DA/CPS, de 19/02/2021, com a recomendação de aplicação de penalidade de demissão por justa causa ao agravante (ID 24339340 - Pág. 294/350). Nesse contexto, a princípio, há plausibilidade nos fundamentos apresentados pelo agravante. É que, ao que se nota, valendo-se das restrições decorrentes da pandemia do novo Coronavírus e do entendimento manifestado na Circular no 02/2020 – CGDF/SUCOR/COSUC, a Comissão Disciplinar, no trâmite de sindicância de natureza punitiva, não promoveu a oitiva do sindicato, tampouco facultou a ele a produção de provas, limitando-se a instruir o processo com as provas colacionadas do processo criminal (prova emprestada), que apura os mesmos fatos analisados no processo disciplinar. No entanto, ao que consta dos autos, o processo criminal ainda está em fase inicial, sendo que, nele, o agravante sequer teve, ainda, oportunidade de manifestação. Ainda, causa estranheza o teor da Circular emitida; decerto que as restrições impostas pela pandemia não devem servir como pretexto para a adoção de atos administrativos que vulnerem a regular participação do sindicado no processo, sobretudo ante a gravidade das acusações que lhe são imputadas e da penalidade que pode ser, ao final, imposta. Vale lembrar que as provas no processo criminal também se sujeitam ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que não podem e não devem ser interpretadas como verdade absoluta. Deve ser, inclusive, sopesada a independência entre as esferas cíveis, penais e administrativas, o que atrai a necessidade de adequada instrução do processo no âmbito disciplinar. Não bastasse isso, reputa-se necessário destacar que, a rigor da disposição expressa constante no artigo 2o, da Lei Complementar no 967/2020, vigora a suspensão dos prazos dos processos administrativos instaurados para apuração de responsabilização de servidores e empregados públicos, o que, ao menos neste exame sumário da causa, leva a crer que a Comissão poderia adotar atos internos de apuração dos fatos, mas não estaria autorizada a intimar o sindicado a apresentar defesa, ante a expressa vedação legal. Com essas considerações, estão presentes os requisitos de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano ao agravante, sendo pertinente o deferimento da medida liminar, para suspender o curso do Processo SEI no 00310-00004589/2020/09, instaurado no dia 03/06/2020, no qual o agravante figura como sindicado, até melhor análise das razões elencadas, quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do trâmite do Processo SEI no 00310-00004589/2020/09, perante a Comissão Permanente de Sindicância da Companhia Energética de Brasília - CEB, no qual o agravante figura como sindicado, até melhor análise das razões elencadas, quando do julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator